Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO FAZENDÁRIO DO DF E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DF LEGAL. DERRUBADA DE MORADIA. LEI 12.153/09.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência suscitado por Juizado Especial da Fazenda Pública em face de Juízo da Fazenda Pública do DF que declinou da competência para processar e julgar ação de indenização em razão de derrubada promovida pelo DF LEGAL.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o juízo competente para apreciar ação indenizatória em decorrência de ação do DF LEGAL, que efetuou a derrubada de barraco pertencente ao autor.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 11.697/2008, que rege a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece em seu art. 26, inc. I, que é competência das varas da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal figura como réu.
3.1. A Lei no 12.153/09 estabelece, em seu art. 2o, que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”, o que a priori revelaria a competência do Juízo Suscitante.
3.2. Observa-se dos autos originários que o pedido e a causa de pedir não se relacionam com o direito afeto ao patrimônio imobiliário do Distrito Federal, o que afasta a exceção da competência dos juizados fazendários, prevista no art. 2o, §1o da Lei 12.153/2009.
3.3. No caso, o autor relata que teve seu barraco derrubado por ação do DF LEGAL. Em decorrência, sofreu prejuízos de ordem moral e material. Requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e materiais na quantia de R$ 355,27 (trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte sete centavos).
3.4. Inexiste óbice à competência do Juizado Especial da Fazenda Público, visto que o valor da causa e a complexidade da matéria tratada na origem enquadram-se no teor do art. 2a e §§ da Lei 12.153/2009.
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido e rejeitado para declarar como juízo competente o Suscitante (JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL).

Teses de julgamento: “Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar a ações contra do Distrito Federal que versam sobre pedido de indenização decorrente de ato do poder público”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008; art. 2o, § 1o, inc. II, da Lei no 12.153/2009.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1912740, 0707139-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL.